Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVANTE ESPECÍFICA. APLICÁVEL. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS DE IDADE. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a sentença não sustenta a constatação da autoria delitiva exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, respaldando-se em diversos outros elementos probatórios, notadamente a prova oral (testemunhal e depoimento da vítima) colhida sob o crivo do contraditório, bem como o reconhecimento do acusado em Juízo, não há porque se afastar a regularidade do ato. 1.1. De toda forma, em casos similares, o STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, ainda que realizado sem observância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que reste evidenciado o distinguishing entre a hipótese concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC n. 598.886/SC (de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020)
2. Se o acusado foi reconhecido pela vítima de forma contundente e segura, como um dos autores do crime de roubo descrito na denúncia, não é possível a desclassificação do delito para receptação. 2.1. Pelos mesmos motivos, demonstrado que a subtração do automóvel envolveu a participação do acusado e outro indivíduo, não identificado, mostra-se correta a incidência da majorante de concurso de pessoas.
3. Uma vez que o édito condenatório prescindiu da admissão de culpa do acusado, que apresentou versões bastante confusas e contraditórias sobre os fatos descritos na peça acusatória, a atenuante da confissão espontânea não se mostra cabível.
4. Constatado que a vítima contava com 69 (sessenta e nove) anos à época do delito, a incidência da agravante genérica referente à prática de infração penal contra pessoa idosa, prevista no art. 61, II, h, do CP, mostra-se impositiva, sendo irrelevante a ciência do agente sobre a idade da vítima.
5. A pena de dias-multa deve ser fixada observando a mesma proporção adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.